Tribunal: STF
Processo: ARE 975010
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.